Tribunal: TJBA
Processo: 0000017-71.2013.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000017-71.2013.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: JULIA MARIA MILITAO

Advogado(s)
:
CLAUDIO JOSE MORGADO LEITE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE AUTORA ANALFABETA. NULIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação do Banco Votorantim S.A. contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada por Júlia Maria Militão, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarando nulo o contrato nº 197796053, determinando a cessação dos descontos, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários de 15%.

A controvérsia recursal cinge-se à validade de contrato de empréstimo consignado firmado em 2010, cujos descontos incidiram sobre benefício previdenciário da autora, analfabeta e idosa, até 2016. O apelante sustenta a legalidade da contratação e a impossibilidade de apresentar o contrato por decurso do tempo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve relação jurídica válida entre as partes quanto à contratação de empréstimo consignado e, em caso negativo, se são devidos danos morais e restituição dos valores descontados, e em que forma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora é idosa, analfabeta e hipossuficiente. Não foi apresentado contrato válido nos autos pela instituição financeira, tampouco comprovada a observância das formalidades exigidas para contratação por analfabeto, como a assinatura a rogo com duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil.

O banco não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, conforme art. 373, II, do CPC, sobretudo diante da inversão do ônus probatório deferida com base no art. 6º, VIII, do CDC. A alegação de impossibilidade de apresentar contrato por decurso temporal não se sustenta, pois os descontos perduraram até 2016, e a ação foi proposta em 2013.

Em razão da ausência de prova da contratação válida, a jurisprudência entende configurado o ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes dos descontos indevidos em benefício previdenciário, bem como a restituição dos valores.

Contudo, quanto à forma da restituição, aplica-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 929 (EREsp 1.413.542/RS), segundo o qual a repetição em dobro exige que a cobrança tenha ocorrido após 30/03/2021. Como os descontos cessaram em 2016, é devida apenas a restituição simples.

Mantida a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, diante da gravidade da conduta, da condição de vulnerabilidade da autora e da natureza alimentar dos proventos atingidos.

Em relação à correção monetária e juros, aplica-se a Lei nº 14.905/2024 adotando-se a taxa SELIC como índice legal único.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação à devolução em dobro dos valores descontados, que deverão ser restituídos de forma simples, corrigidos pela taxa SELIC nos termos da Lei nº 14.905/2024. Sentença mantida nos demais pontos.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 595; CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 14.905/2024, art. 1º (que altera o art. 406 do CC).

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 30.03.2021 (Tema 929); TJ-PE, Apelação Cível 0000287-50.2019.8.17.2490, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 07.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000017-71.2013.8.05.0226
, em que figuram como apelante BANCO VOTORANTIM S.A. e como apelada JULIA MARIA MILITAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.